Tribunal: TJMT
Processo: 0000507-69.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL – VALOR COMPLEMENTAR DO ICMS POR ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N° 4.540/2004 – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, § 2°, INCISO II, ALÍNEA “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
O Decreto Estadual n° 4.540/04 não viola o princípio constitucional da não cumulatividade (Art. 155, § 2°, I e II, “a”, da CF/88 e artigo 19 da LC 87/96), uma vez que apenas regulamenta as operações com entrada de mercadorias oriundas de outros Estados da Federação, cujas empresas foram beneficiadas por incentivos fiscais concedidos sem respaldo em convênio ou previsão em lei específica.
Não evidenciada ilegalidade ou inconstitucionalidade no dispositivo legal atacado, não há se falar em irregularidade na atuação do Estado de Mato Grosso e nulidade do lançamento de crédito tributário.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 150, §7o e 155, §2o, inciso I, ambos da Carta Magna, e o art. 19 da Lei Complementar, ao argumento de que “não existe no ordenamento pátrio dispositivos legais autorizando o Estado de Mato Grosso a glosar créditos em operações interestaduais ao argumento de que tais mercadorias receberam benefício fiscal na origem. É inadmissível uma Unidade da Federação se auto-assumir no direito de tomar para si parcela de imposto eventualmente não cobrada na operação anterior”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 105706801.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 150, §7o e 155, §2o, inciso I, ambos da Carta Magna. Via Inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DECRETO. OFENSA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. 1. Conforme consignado na análise monocrática, é entendimento assentado na jurisprudência desta Corte que a alegação de violação de decreto regulamentar não pode ser conhecida, porquanto tal espécie normativa não se enquadra no conceito de "lei federal", conforme o permissivo constitucional do art. 105, III, a. Precedentes. (..). (AgRg no AREsp 490.509⁄MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08⁄05⁄2014, DJe 15⁄05⁄2014).
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS INEXISTENTES NO DECRETO N. 91.030⁄85. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF. ESPÉCIE NORMATIVA NÃO ENQUADRADA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. PRECEDENTE. (...) 2. "Descabe ao STJ analisar violação de decreto, pois essa espécie normativa não se enquadra no conceito de lei federal previsto na Carta Magna". (REsp 1.177.008⁄SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 30⁄08⁄2010). 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 1050063⁄PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19⁄10⁄2010, DJe 28⁄10⁄2010, destaque meu).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais, fundada na negativa de reembolso integral do valor gasto com os custos de procedimento cirúrgico realizado em hospital credenciado. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88. 3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 5. Não incide a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6o, II, do CC/1916 e 206, § 1o, II, do CC/2002), nas ações que discutem direitos oriundos de planos de saúde ou de seguros saúde, dada a natureza sui generis desses contratos. Precedentes. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 6. Agravo Interno no recuso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1757745 SP 2018/0193815-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019) (g.n)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 150, §7o e 155, §2o, inciso I, ambos da Carta Magna, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação aos artigos 1.022 e 489, § 1° do Código de Processo Civil, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local, qual seja, o Decreto Estadual n° 4.540/04.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LTDA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL – VALOR COMPLEMENTAR DO ICMS POR ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N° 4.540/2004 – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, § 2°, INCISO II, ALÍNEA “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
O Decreto Estadual n° 4.540/04 não viola o princípio constitucional da não cumulatividade (Art. 155, § 2°, I e II, “a”, da CF/88 e artigo 19 da LC 87/96), uma vez que apenas regulamenta as operações com entrada de mercadorias oriundas de outros Estados da Federação, cujas empresas foram beneficiadas por incentivos fiscais concedidos sem respaldo em convênio ou previsão em lei específica.
Não evidenciada ilegalidade ou inconstitucionalidade no dispositivo legal atacado, não há se falar em irregularidade na atuação do Estado de Mato Grosso e nulidade do lançamento de crédito tributário.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação aos arts. 150, §7o e 155, §2o, inciso I, ambos da Constituição da República, e o art. 19 da Lei Complementar 87/96, ao argumento de que “a Autoridade Coatora quando passou a glosar (anular) os créditos de ICMS da Recorrente como meio para coibir a guerra fiscal com o Estado de Goiás, optou por obter vantagem econômica ilegal de um particular, mesmo este não sendo o responsável legal por qualquer infração ao regramento do CONFAZ”.
Alega ainda que “é cediço que o Estado do Mato Grosso não é obrigado aceitar benefícios fiscais de outros estados, mas é obrigado a respeitar a constituição e o regramento jurídico vigente, devendo atacar a norma que julga inconstitucional através dos meios jurídicos próprios (ADI), não penalizar um terceiro que não é responsável pela norma que o Estado do Mato Grosso não reconhece”.
Sustenta ser “totalmente ilegal a imposição disposta em decreto, obrigando a Recorrente a recolher ICMS adicional e não complementar para poder continuar atendendo seus clientes situados no Estado do Mato Grosso, sendo que, essa medida não tem respaldo no ordenamento jurídico vigente neste País”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 105697914.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Discute-se nos autos suposta ilegalidade de limitação do creditamento do ICMS, prevista no Decreto Estadual n° 4.540/04, por ofensa ao princípio da não-cumulatividade.
Logo, o que é inviável na via do recurso extraordinário, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
Nesse sentido, confira-se:
“1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do direito ao recebimento das vantagem pleiteada pela servidora pública, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280”. [RE 1.161.713 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1a T, j. 30-11-2018, DJE 263 de 7-12-2018.]
“As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.”[ARE 1.076.065 AgR, rel. min. Rosa Weber, 1a T, j. 01-12-2018, DJE 288 de 14-12-2017.]
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar demanda interpretação da legislação local, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento a ambos os recursos.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça